Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RESISTÊNCIA. APREENSÃO DE 691,36G DE DROGA (NA QUAL FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE COCAÍNA, LIDOCAÍNA E TETRACAÍNA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES. EXTINÇÃO DA PENA HÁ MENOS DE DEZ ANOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, a atuação dos policiais foi justificada por denúncias anônimas apontando o réu como traficante, as quais foram confirmadas por campanas nas quais os policiais visualizaram o apelante em atitudes típicas de tráfico de drogas em conjunto com o corréu e, por fim, lograram fazer abordagem a um usuário na posse de droga. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de resistência, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal. In casu, os agentes de polícia compareceram à residência do recorrente, diante de situação flagrancial de tráfico, contudo, ele resistiu à prisão, mediante o uso de violência.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
6. O período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes, sobretudo por se tratar de condenações por crimes graves de roubo e tentativa de homicídio, cuja extinção das penas ocorreu cerca de oito anos antes da data dos crimes em apreço.
7. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional.
8. O Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2017, apreciando o tema 647 de repercussão geral, fixou a tese de que o confisco do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas é possível mesmo sem a comprovação da habitualidade ou da modificação do bem para acondicionamento da droga. Desse modo, deve ser mantido o perdimento dos veículos e valores apreendidos com o réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 329 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase das penas, diminuindo a reprimenda total de 07 (sete) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão e o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção.